Tribunal: TJSP
Processo: 1049994-13.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Indeferimento da petição inicial, reconhecida a falta de interesse processual – Sentença mantida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049994-13.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAURICIO RICHARD DA CONCEICAO NASCIMENTO, é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1049994-13.2019.8.26.0002 – VOTO No 39.685 – FAMR
2
APELAÇÃO No 1049994-13.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MAURICIO RICHARD DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.
VOTO No 39.685
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Indeferimento da
petição inicial, reconhecida a falta de interesse processual
Sentença mantida Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
extinção do processo, sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso I, do Código de Processo Civil, da pretensão de produção antecipada de
provas, reconhecida a falta de interesse processual, condenado o autor ao
pagamento das custas processuais, observada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor alega que a inicial atende aos
requisitos dos artigos 319 e 320, do NCPC, e busca a produção antecipada de
prova documental, em caráter preparatório da ação principal a ser futuramente
ajuizada, caso seja detectada a ilegalidade do apontamento desabonador.
Salienta que a ré foi devidamente notificada na esfera extrajudicial, para que
exibisse os documentos solicitados, mas não atendeu ao pedido. Pede o
provimento do recurso para que o processo tenha o devido prosseguimento.
Recurso tempestivo, respondido e sem preparo, por ser o
autor beneficiário da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1049994-13.2019.8.26.0002 – VOTO No 39.685 – FAMR
3
É o relatório.
A petição inicial foi indeferida porque não houve
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, de forma que não
há o que ser exibido.
De fato, a petição inicial é omissão em relação à existência
ou não de negócio jurídico entre as partes, restrito o pedido de antecipação da
prova à exibição dos documentos que deram ensejo à negativação do nome do
apelante junto ao SPC (fls. 16/17).
Ainda que em tese fosse possível pretensão da antecipação
da prova com a exibição dos documentos (RESP 1.774.987/SP), tal como posta
pelo apelante em juízo não há como ser admitida.
A uma, porque era mister a demonstração da necessidade
da antecipação da prova, sendo certo que nada, nesse sentido, foi demonstrado
pelo apelante.
A duas, porque não há como aceitar a postulação, tal como
posta na inicial, pois, ou entre as partes existe negócio jurídico ou não existe,
absolutamente necessário que fosse seja declinado desde logo pelo apelante.
A três, porque, se existe negócio jurídico, era exigível que o
apelante apontasse o equívoco nos lançamentos junto ao SPC, certo que do
referido documento constam os elementos necessários para tanto, inclusive com
as datas dos vencimentos, o que vai de encontro ao que foi aduzido na
notificação extrajudicial trazida com a petição inicial.
E a quatro, porque, se não existe negócio jurídico entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1049994-13.2019.8.26.0002 – VOTO No 39.685 – FAMR
4
partes, nada impede que o apelante, desde logo, demande pela retificação ou
anulação dos lançamentos.
Em nenhuma dessas hipóteses justifica-se a antecipação da
prova pretendida.
Diante desse cenário, não há como deferir a petição inicial,
por isso que a solução adotada na sentença deve ser prestigiada neste
julgamento.
Por último, vencido nesta etapa recursal, caberá ao apelante
o ressarcimento das despesas desembolsadas pela apelada, bem assim o
pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, observada a
gratuidade.
SÁ DUARTE
Relator